Tribunal: TJMT
Processo: 1022927-62.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELLINGTON SILVA ROCHA - CPF: 006.743.391-00 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON SILVA ROCHA - CPF: 006.743.391-00 (IMPETRANTE), 3ª VARA CRIMINAL- EXECUÇÕES PENAIS SINOP MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIMARA DE LIMA - CPF: 066.708.721-43 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE GENITORA DE CINCO FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS, UM, AINDA, EM FASE DE AMAMENTAÇÃO – INVIABILIDADE – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O MESMO BENEFÍCIO CONCEDIDO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – ORDEM PRISIONAL CUMPRIDA EM SITUAÇÃO QUE INDICA RISCO E INSEGURANÇA AOS INFANTES – FILHO MAIS NOVO QUE JÁ TEM MAIS DE UM ANO E MEIO E, PORTANTO, NÃO É ALIMENTADO EXCLUSIVAMENTE COM LEITE MATERNO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A GENITORA É A ÚNICA RESPONSÁVEL POR SUA PROLE, QUE ESTÁ SOB OS CUIDADOS DA IRMÃ DELA - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL –
ORDEM DENEGADA
.

Havendo elementos de prova demonstrando que, durante o processo de conhecimento, a paciente foi beneficiada com a prisão domiciliar, em razão dos filhos menores de 12 (doze) anos que possui, todavia, descumpriu as condições a ela imposta, resta evidente o descaso que possui com as determinações judiciais, podendo, acaso mais uma vez agraciada com o regime domiciliar, frustrar os fins da execução penal.

Outrossim, sendo o mandado prisional cumprido quando a polícia foi acionada para averiguar um desentendimento entre a paciente e sua irmã, no imóvel em que residem, há de se supor que os menores estão inseridos em ambiente de risco e insegurança, de modo que a prisão domiciliar para a genitora não atenderia o melhor interesse das crianças.

Inexistindo comprovação de que a reeducanda é a única responsável pelos filhos menores que possui, os quais estão sob a responsabilidade da irmã dela, não há como conceder a prisão domiciliar, nos termos do art. 117 do CPP, pois, muito embora o filho mais novo que possui ainda seja amamentado, por já ter mais de um ano e meio, o leite materno não é sua única fonte de alimento, que é exclusivo até os seis meses de idade, tampouco é obrigatório que o infante fique junto à mãe, nos termos do art. 83, §2º, da LEP e do art. 2º da Resolução CNPCP n.º 04, de 15/07/2009.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022927-62.2020.8.11.0000

IMPETRANTE

DR. WELLINGTON SILVA ROCHA

PACIENTE

LUCIMARA DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A teor da Portaria n.º 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli,
no período de
24/09/2020
a
29/11/2020
, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.

Feito tal esclarecimento, de se ver que se trata de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Sinop/MT,

por negar-lhe o direito à prisão domiciliar
, nos autos do PEP n.º
2000495-68.2019.8.11.0064, em que cumpre a pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, em razão da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, assevera o impetrante que a paciente faz jus à
prisão

domiciliar, nos termos do art. 117, inc. III, da Lei n.º 7.210/84
, porque genitora de cinco filhos menores de 12 (doze) anos, um deles com apenas 01 (um) ano e ainda na fase de amamentação, sendo ela a única responsável pelos infantes, uma vez que o pai das crianças as abandonou, motivo pelo qual teria se mudado às presas, para residir com sua irmã, sem comunicar previamente o juízo.

De mais a mais, assevera que na comarca de Sinop/MT inexiste presídio feminino, estando a increpada recolhida na Delegacia de Polícia desde a data de
28/10/2020
, sem condições de higiene e correndo o risco de ser contaminada pela COVID-19 e transmitir o vírus ao seu filho, que está sendo levado pela irmã da penitente para aquele local três vezes ao dia, a fim de ser amamentado.

Outrossim, sustenta que o d. juízo singular já requereu a transferência da increpada para a comarca de Nortelândia/MT ou Várzea Grande/MT, nas quais existe unidade prisional feminina, o que deixará a reeducanda longe de seus filhos e impossibilitada de amamentar o menor de apenas um ano, em evidente afronta ao art. 5º, inc. L, e ao art. 227, ambos da CF/88.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a
concessão da ordem em favor da paciente para que seja colocada em prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP, mesmo que fique monitorada eletronicamente.

A ordem veio munida com os documentos de ID
65326460 ao ID 65326459 e ID 65326459 ao ID 65326477.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
durante o plantão judiciário pelo relator plantonista Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri (ID 65372450) e, com o retorno do expediente forense, os autos foram distribuídos à minha relatoria pelo critério do sorteio.

Na sequência, o impetrante acostou a petição e documentos de ID 65884959 e ID 65884960, mediante os quais informa que a penitente foi transferida para a comarca de Nortelândia/MT, estando, pois, impedida de amamentar seu filho de apenas um ano.

Despacho ratificando o indeferimento da liminar e solicitando as informações da d. autoridade tida por coatora (ID 66051995), prestadas sob ID 66281466 ao ID 66281468.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 66637492).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que a paciente
Lucimara de Lima
responde ao PEP n.º
2000495-68.2019.8.11.0064, em que cumpre a pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, proveniente da condenação pelo crime de tráfico de drogas, prolatada nos autos da Ação Penal n.º
3886-07.2015.8.11.0064.

E, por ser genitora de cinco filhos menores de 12 (doze) anos, um, inclusive, com apenas 01 (um) ano e que ainda está na fase de amamentação, o impetrante pugna pela colocação dela em prisão domiciliar, nos termos do art. 117, inc. III, da LEP.

A respeito do tema, o artigo 117 da Lei de Execuções Penais (Lei n.º 7.210/84) disciplina os casos em que o reeducando poderá ser recolhido em sua residência particular,
in verbis:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave
;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante”
(grifei).

Assim, nos termos da lei extravagante, somente é admitida a prisão domiciliar aos presos que cumprem pena em regime aberto. No entanto, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir,
de forma excepcional
, a custódia em domicílio também àqueles que se encontram em regime prisional mais gravoso, porém, desde que a realidade concreta assim imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada.

Nesse sentido: “
A orientação jurisprudencial desta Corte Superior já se firmou jurisprudência no sentido de que
"a melhor exegese do art. 117 da Lei 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha
" (HC 366.517/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 27/10/2016).

De mais a isso, não se desconhece que
no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP
.

No entanto, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”

(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Nesse viés, não restam dúvidas de que, após concluir-se que os filhos de encarceradas sofrem injustamente as consequências da prisão da mãe, o que viola flagrantemente o artigo 227 da Constituição Federal, o posicionamento exarado no referido julgado impõe, na hipótese de substituição da prisão preventiva ou prisão pena por domiciliar da genitora presa, a obrigatoriedade de se priorizar o princípio da proteção integral da criança.

Partindo de tais premissas, verifico que, apesar de estar devidamente comprovado nos autos que a paciente é genitora de filhos menores de 12 (doze) anos (ID 65326459 – Págs. 134/137 e ID
65326459 - Pág. 144), um, inclusive, com apenas 01 (um) ano e 06 (seis) meses e, que, aparentemente, ainda está em fase de amamentação,
não vislumbro a possibilidade de beneficiá-la com a prisão domiciliar
.

Isso porque, como bem consignado na decisão proferida em 1º grau, durante o trâmite do processo de conhecimento, a increpada foi colocada em regime domiciliar na data de
15/07/2015
, sob a única condição de “
permanecer no endereço fornecido como sua residência pelo período em que perdurar a medida da prisão domiciliar”
(ID
65326459 - Pág. 174), no entanto, agiu com total desrespeito à determinação judicial e mudou-se de endereço sem comunicar previamente o d. Juízo do feito, o que gerou a revogação do benefício e a expedição do mandado de prisão em desfavor dela em
18/02/2019
, que foi cumprido somente em
28/10/2020
, em comarca diversa.

Assim, o descumprimento deliberado das condições impostas para a prisão domiciliar constitui fundamento idôneo para a revogação de novo pedido do mesmo benefício, uma vez que indica a probabilidade concreta da increpada frustrar a execução penal, já que demonstrou ser totalmente indiferente às determinações judiciais.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “
o descumprimento das condições estabelecidas para a prisão domiciliar, especialmente pela prática de novo crime, pode acarretar a decretação de prisão preventiva nos autos em que concedida a benesse ou mesmo o indeferimento da prisão domiciliar em ação penal diversa. 7. Na hipótese, o Tribunal de origem, ao indeferir o pleito de prisão domiciliar, consignou no acórdão ora impugnado o descumprimento de medidas cautelares impostas na prisão domiciliar anteriormente deferida em ação penal diversa. Nesse contexto, flagrada a paciente na prática de novo delito, desrespeitando as condições estabelecidas em benefício prévio, não há que se falar em ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar aqui pleiteada
” (HC 523.629/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019) – destaquei.

Além do mais, consta que a ordem prisional somente foi cumprida porque os policiais receberam uma denúncia de que havia um desentendimento entre duas irmãs em uma residência situada na comarca de Sinop/MT, para onde os agentes públicos se deslocaram e constataram que uma das envolvidas na briga, a ora paciente, tinha contra si um mandado de prisão em aberto. Com isso, pressupõe-se que a discussão entre a favorecida nessa ordem e sua irmã foi tão acirrada que causou preocupação nos vizinhos, que decidiram acionar a polícia para averiguar o que acontecia, a sugerir que os infantes estavam em um contexto de risco e insegurança.

Nesse aspecto,
importante destacar que a possibilidade da encarcerada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida em sua residência foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.º 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok, sendo, portanto, imperativo que a medida priorize o princípio da proteção integral da criança.

Como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e,
sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal

que preveem a prisão domiciliar às mulheres gestante ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a proteção ao infante e não a liberdade da mãe envolvida na criminalidade.

Portanto, considerando as circunstâncias em que dado o cumprimento da ordem prisional expedida em desfavor da paciente e o desrespeito deliberado das condições impostas anteriormente a ela, na ocasião em que beneficiada com a prisão domiciliar pelos mesmos motivos (filhos menores de 12 anos), c
oncluo pela ineficácia da almejada substituição para os fins da execução penal, bem como para o resguardo do interesse de sua prole, que, aparentemente, vinha sendo mantida em ambiente de risco e insegurança.

Agrego, ainda, que, nos termos do art. 83, §2º, da LEP, “
Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo,
até 6 (seis) meses de idade
”.

E a Resolução CNPCP n.º 04, de 15/07/2009, prevê em seu artigo 2º que
“
Deve ser garantida a permanência de crianças no mínimo até um ano e seis meses para as(os) filhas(os) de mulheres encarceradas junto as suas mães
, visto que a presença da mãe nesse período é considerada fundamental para o desenvolvimento da criança, principalmente no que tange à construção do sentimento de confiança, otimismo e coragem, aspectos que podem ficar comprometidos caso não haja uma relação que sustente essa primeira fase do desenvolvimento humano; esse período também se destina para a vinculação da mãe com sua(seu) filha(o) e para a elaboração psicológica da separação e futuro reencontro”.

Com isso, uma vez que o filho mais novo da paciente completará no próximo dia 10/12/2020
01 (um) ano e 07 (sete) meses de vida
, não há mais a imprescindibilidade de permanecer junto à genitora, mesmo porque, muito embora ainda esteja amamentando, o leito materno não é sua fonte alimentar exclusiva, visto que a Organização
Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde recomendam o
aleitamento materno exclusivo por seis meses
e complementado até os dois anos ou mais.

Tais fatores aliados ao fato de que nada nos autos comprova ser a reeducanda a única responsável pelos filhos menores que possui, os quais estão sob os cuidados da irmã dela, impede a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 117, inc. III, da LEP, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao sustentar que “
Dessa forma, não obstante a existência de flexibilização pelo STJ, na interpretação da Lei de Execuções Penais, bem como a ausência de violência empregada na execução do crime, a falta de comprovação de que a agravante seria imprescindível aos cuidados da criança, impede o deferimento da medida excepcional - colocação da condenada em prisão domiciliar
” (AgRg no HC 519.263/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019) – destaquei.

Logo, diante da inexistência de motivos plausíveis para colocar a paciente em prisão domiciliar, entendo que a pretensão defensiva não merece prosperar. E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUCIMARA DE LIMA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020